Tribunal: TJMT
Processo: 1016476-79.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016476-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO), JOAO AYRES DA SILVA - CPF: 074.710.841-20 (AGRAVANTE), JOSEMIRO RIBEIRO GUIMARAES - CPF: 181.108.511-34 (AGRAVADO), MARIA PIEDADE DA SILVA GUIMARAES - CPF: 569.072.221-91 (AGRAVADO), J R GUIMARAES & GUIMARAES LTDA - ME - CNPJ: 74.131.442/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA.

POSSIBILIDADE. BEM IMÓVEL. PROPRIEDADE DE TERCEIRO NÃO COMPROVADO. RECURSO PROVIDO.

Não restando comprovado nos autos, de forma satisfatória, que o bem discutido nos autos pertence à terceiros, inviável a determinação de baixa da penhora, possibilitando a adjudicação do mesmo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1016476-79.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO AYRES DA SILVA

AGRAVADO: JOSEMIRO RIBEIRO GUIMARAES e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por
JOAO AYRES DA SILVA

contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de ação indenizatória em cumprimento de sentença ajuizada em face de
JOSEMIRO RIBEIRO GUIMARAES e OUTROS
rejeitou o pedido de adjudicação dos imóveis.

Relata o agravante, em síntese, que se trata
de “ação indenizatória em fase de execução, na qual o Agravante por meio da adjudicação dos bens penhorados em nome dos devedores almeja alcançar o crédito que lhe é devido, que atualmente soma o valor superior a R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais). 2.00 - Consoante os termos dos autos de origem, é possível verificar que o processo se prolonga por aproximadamente 09 (nove) anos, estando o Autor com 86 anos de idade, esperando ansiosamente ver seus direitos garantidos, e durante todo o lapso temporal diversas foram as tentativas do Agravante em receber o que de direito, fora oportunizado aos devedores o pagamento voluntário do débito, mas quedaram-se inertes, realizadas diversas buscas de recursos financeiros em nome dos devedores e todas infrutíferas, até ser localizados e penhorados diversos imóveis em nome dos devedores, os quais encontram-se devidamente registrados perante o cartório competente. - Ocorre N. Julgadores, que o Agravante ao pleitear a adjudicação dos bens ora referido fora surpreendido com a Decisão ID: 154211514 prolatada pelo juízo “a quo” (...).”

Aduz que “
o Magistrado de origem rejeitou o pleito de Adjudicação interporto pelo Agravante, sob o entendimento que os imóveis de matrículas no 30.053, 30.055, 30.056, e 30.057, pertence a terceiros adquirentes. 2.4 - Ocorre, N. Julgadores, que a r. decisão não merece prosperar, e assim, desde já, roga-se pelo recebimento, acatamento, bem como que seja a presente decisão suspensa, haja vista que foi levada em consideração o simples relatório do Meirinho, mas sem que esse fizesse juntar aos autos, qualquer documento comprovando o que alegado, e dessa forma, suplica para suspensão e reconsideração do pedido de adjudicação pleiteado pelo Agravante. Página 7 de 10 2.5 - Douto Julgadores, é importante destacar que todos os documentos juntados ao longo do processo, em especial os registros dos imóveis perante ao cartório competente, demonstram cabalmente que os bens penhorados pertencem e encontram-se registrados em nome dos Executados. 2.6 - Nesse diapasão, em que pese esteja certificado pelo Oficial de Justiça que os imóveis pertencem a terceiros, e que alguns destes estão em processo de usucapião, o Meirinho não APRESENTOU ABSOLUTAMENTE NENHUMA COMPROVAÇÃO do relatado em seu relatório quanto aos supostos proprietários; observa-se que não há nos autos ao menos a qualificação completa desses supostos adquirentes, bem como resta ausente a indicação de quaisquer documentos capaz de comprovar as alegações repassadas ao Sr. Meirinho, a saber cópia de contrato de compra e venda e/ou números dos supostos processo de usucapião em nome dos “SUPOSTOS” proprietários. 2.6.1 - Além disso, em consultas realizadas no sistema PJe, com as escassas informações dos presumidos proprietários, não foi possível identificar nenhuma distribuição de processos de usucapião referente aos imóveis em litígio. 2.6.2 - Outrossim, sabemos que no ordenamento jurídico existe recurso/meio próprio para que o terceiro de boa-fé discuta e comprove a veracidade de seu direito, como determina o art. 674 do CPC.”

Requer, ao final,
“que esse Egrégio Tribunal modifique a r. decisão atacada para o fim de determinar a adjudicação dos imóveis penhorados em nome dos devedores, inclusive com a concessão da liminar requerida para a concessão de efeito suspensivo ao presente, de modo a evitar a baixa das restrições dos imóveis já penhorados, haja vista que os imóveis se encontram em nome dos devedores, tendo portanto, o perfeito enquadramento da questão aos dispositivos legais ventilados.”

A liminar foi deferida.

Devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso comporta acolhimento.

Isso porque,
de fato, o magistrado de 1o grau determinou a
“baixa das penhoras dos referidos imóveis de matrículas n. 30.053, 30.055, 30.056, 30.057, expedindo-se ofício ao Cartório do 1o Oficio de Barra do Garças – MT para a devida baixa das restrições de existência da ação e de registro de penhora decorrente do presente feito”
por entender que os imóveis seriam de propriedade de terceiros.

Não obstante, não restou comprovado de forma plena nos autos que o bem pertence à terceiro, de modo que a reforma da decisão é medida impositiva.

De fato, o imóvel em discussão ainda se encontra registrado em nome do devedor, não havendo, efetivamente a transferência da propriedade do referido bem para terceiros. Da mesma forma, inexiste prova de que o contrato tenha sido registrado no Cartório de Registro de Imóveis competente.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE LOTES EM CONDOMÍNIO. DÍVIDA DA CONSTRUTORA. ALEGAÇÃO DE QUE OS LOTES JÁ FORAM VENDIDOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVAS. MERA PROMESSA DE COMPRA E VENDA QUE NÃO PATENTEIA A QUESTÃO. DEFESA DE INTERESSE ALHEIO. ART. 674 DO CPC. HIPÓTESE QUE EXIGE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-SE - Agravo de Instrumento: 0003930-19.2024.8.25.0000, Relator: Ruy Pinheiro da Silva, Data de Julgamento: 23/05/2024, 1a CÂMARA CÍVEL)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRINCÍPIO DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA PROBABILIDADE DIREITO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO PENHORA. EDIFICAÇÃO. ALIENAÇÃO DAS UNIDADES. PROPRIEDADE. COMPROVAÇÃO. REGISTRO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Ausentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, correta a decisão que o indeferiu. Agravo Interno interposto pela agravante não provido. 2. A transferência da propriedade dos bens imóveis somente ocorre por meio do registro do título na respectiva matrícula do imóvel. Art. 1.245 do Código Civil. 3. Não havendo comprovação de que houve a alienação do imóvel, constando a agravante como proprietária, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de desconstituição da penhora. 4. Recursos conhecidos e não providos. Decisões mantidas”.
(Acórdão 1137209, 07131917520188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 22/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DISCUSSÃO SOBRE POSSIBILIDADE DE PENHORA EM TRÊS LOTES DE PROPRIEDADE DO AGRAVANTE. AFASTAMENTO DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO COM RELAÇÃO A APENAS UM DELES. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO TAMBÉM SOBRE O LOTE No 13, DA QUADRA 40, ATÉ QUE SE RESOLVA A ARREMATAÇÃO EM DEMANDA DIVERSA. PONDERAÇÃO NECESSÁRIA AO CASO. MANUTENÇÃO, ADEMAIS, DA POSSIBILIDADE DE EXPROPRIAÇÃO DO LOTE No 03, DA QUADRA 41. TRANSFERÊNCIA DE POSSE E PROPRIEDADE A TERCEIRO QUE NÃO FOI EFETIVAMENTE COMPROVADA. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJPR - 14a C.Cível - 0034904-64.2019.8.16.0000 - Dois Vizinhos - Rel.: Desembargadora Themis de Almeida Furquim - J. 30.09.2019)
(TJ-PR - AI: 00349046420198160000 PR 0034904-64.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Themis de Almeida Furquim, Data de Julgamento: 30/09/2019, 14a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2019)

Ademais, se o bem hoje pertence a terceiros, deverão estes buscar a proteção de seu direito, através dos respectivos embargos, nos termos do art.
674
do
CPC
e dos precedentes adrede.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024